Tribunal: TJSP
Processo: 2236356-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar do art. 562 do CPC – Indeferimento de tutela provisória de urgência, constante do art. 300, caput, do CPC – Requisitos diversos – Pedido não formulado – Decisão extra petita – Anulação de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236356-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante AURELIO
PAJUABA NEHME SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é agravado
ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a decisão, prejudicado o recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236356-78.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.370 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2236356-78.2020 – GUARUJÁ.
Agravante: Aurélio Pajuaba Nehme Sociedade Individual de Advocacia.
Agravada: Administradora Jardim Acapulco Ltda.
Juíza: Gladis Naira Cuvero.
Voto 25.370
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Liminar do art.
562 do CPC Indeferimento de tutela provisória de
urgência, constante do art. 300, caput, do CPC

Requisitos diversos
Pedido não formulado

Decisão extra petita Anulação de ofício Recurso
prejudicado.

1. Agrava-se da decisão que, em ação de reintegração de posse
movida pelo agravante à agravada, indeferiu liminar, porque ausentes os
requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo da demora (fls. 88/89).
Diz-se que recebeu o imóvel em dação em pagamento, passando
a exercer todos os atos inerentes à propriedade. Demais, o condomínio
administrado pela ré teve plena ciência da transação. No entanto, de forma
repentina e unilateral, a recorrida passou a não mais permitir sua entrada no
imóvel. Afirma que, em ação de adjudicação compulsória, proposta contra o
titular da matrícula, foi deferida tutela de urgência para averbar o contrato de
dação em pagamento na matrícula do imóvel. Dessa forma, presentes os
requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor o deferimento da liminar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236356-78.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.370 - (jga)
3
termos do art. 562 daquele Código. Alega que o esbulho ocorreu há menos de
ano e dia. Colaciona jurisprudência. Pede a antecipação de tutela recursal
que indeferi (fl. 97).
É o relatório.

2. Decisão anulada de ofício, com recurso prejudicado

decisão extra petita. Da leitura da petição inicial, vê-se que a sociedade
autora ingressou com ação de reintegração de posse, alegado esbulho
ocorrido há menos de ano e dia, com pedido de liminar, nos termos do art.
562 do CPC (vide fls. 11/20).
Ocorre que, a magistrada indeferiu tutela antecipada de urgência,
constante do art. 300 daquele Código, cujos requisitos não se confundem com
a liminar do procedimento especial possessório (art. 562 do CPC).
Referida liminar do art. 562 do CPC será concedida sempre que
dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no
caso concreto a demonstração de periculum in mora, ao contrário do que
afirma a juíza: (I) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há
menos de ano e dia, e (II) instrução da petição inicial que, em cognição
sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há
probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional.
Portanto, não se pode considerar, pois, que a juíza analisou de
forma adequada a questão posta em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236356-78.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto 25.370 - (jga)
4
Assim, a decisão agravada é extra petita, na medida em que
enfrentou matéria/fundamento não arguido pela parte e deixou de analisar o
que, de fato, foi requerido; com o que, deve ser anulada de ofício (artigos
141, 490 e 492 do CPC, aplicados analogicamente).
Consigne-se que não cabe manifestação do Tribunal acerca do
pedido efetivamente formulado pela agravante (notadamente fls. 17/19, item
4), porque, diante do quadro que aqui se apresenta, cabe à magistrada,
primeiro, analisar o pedido, para, depois, se o caso, a recorrente exercer eficaz
direito a recurso.
3. Pelo exposto, anula-se a decisão, de ofício prejudicado o
recurso.
Vicentini Barroso